Tribunal: TJDFT
Processo: 0012803-52.2005.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ABANDONO DE INCAPAZ. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. VÍTIMA CRIANÇA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ANÁLISE DISTINTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prescrição deve ser aferida pela pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal quando houver recurso ministerial contra a sentença, não se reconhecendo sua ocorrência se não transcorrido prazo superior a oito anos entre os marcos interruptivos.
2. A condenação pelos crimes de abandono de incapaz, furto qualificado e estelionato mostra-se amparada em prova oral e documental consistente, o que afasta a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
3. O delito de abandono de incapaz configura-se pelo dolo eventual, bastando a assunção do risco de expor a vítima a perigo concreto, independentemente da ocorrência de resultado lesivo.
4. O furto qualificado pelo abuso de confiança exige demonstração de que a relação de confiança facilitou a subtração, circunstância devidamente caracterizada nos autos, sendo incabível o reconhecimento do privilégio quando o valor da res furtiva supera o limite tolerado pela jurisprudência.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em qualquer de suas modalidades, sempre que utilizada pelo magistrado como elemento de convencimento, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
6. As consequências do crime de estelionato não podem ser negativamente valoradas quando não ultrapassam o resultado típico, especialmente se a vítima foi ressarcida, devendo a pena-base manter-se no mínimo legal.
7. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, e as demais circunstâncias judiciais, enquanto aspectos acidentais do fato, somente autorizam exasperação da pena-base quando extrapolam o previsto no tipo penal.
8. A fração de aumento pelo crime continuado deve observar o número de infrações cometidas, em conformidade com a Súmula 659 do STJ, de modo a assegurar proporcionalidade e uniformidade na aplicação da reprimenda.
9. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando a vítima é criança, em razão de sua especial vulnerabilidade, o que acentua a censurabilidade da conduta.
10. Considerando a distinção entre as penas de reclusão e de detenção, o regime inicial e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional devem ser examinados separadamente, nos termos dos arts. 33, 44 e 77 do Código Penal.
11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Mérito parcialmente provido.